Tribunal: TJDFT
Processo: 0707928-29.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. AJUSTE DO MONTANTE DA REPARAÇÃO RELATIVO AOS CUSTOS DOS REPAROS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que visava a condenação do requerido no pagamento de R$ 8.557,74 a título de reparação por dano material decorrente de vício oculto no veículo adquirido da recorrida, dentro da garantia, além de indenização por dano moral no montante de R$ 5.000,00. A sentença julgou parcialmente o pedido e condenou a recorrida ao pagamento de R$ 1.900,00, pelos danos materiais suportados pela recorrente, sob o argumento da falta de comprovação do pagamento pretendido. Em suas razões (ID 55848412), a recorrente sustenta, em síntese, que a sentença se baseou no mesmo documento em que constou as despesas com a reparação do vício apresentado no veículo, e o respectivo comprovante de pagamento, porém considerou apenas o valor isolado da despesa de retirada e recolocação de cabeçote no valor de R$ 1.900,00. Destaca que a ordem de serviço é documento único, apontando no seu corpo o custo de cada item para os resparos, mostrando-se incorreta a decisão ao considerar isoladamente item específico, sem se atentar para a necessidade de reparação das avarias no motor, com troca de diversas peças. Aduz que, considerando que a segunda página da ordem de serviço está ilegível, requer que a reparação perfaça o montante dos valores de fácil visualização. Alega que há comprovação do serviço e do respectivo pagamento. Postula, ao final, a reforma em parte da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 6.946,17.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 55848413 a 55848416). Contrarrazões não apresentadas.
3. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
4. Cumpre destacar que é incontroverso o dever da recorrida em indenizar a recorrente pelos danos materiais decorrente de vício oculto no veículo objeto de compra e venda entabulada entre as partes.
5. O cerne da controvérsia é determinar se há ou não comprovação das despesas totais alegadas pela autora/recorrente.
6. No caso dos autos, a autora/recorrente adquiriu o veículo junto à recorrida, conforme contrato de ID 55848135, em 2/2/23. Restou comprovado que o veículo passou por recuperação de motor tendo em vista o vício apresentado, sendo, inclusive, guinchado em 30/4/23 - ID 55848137. Os danos apresentados foram solucionados mediante serviço de mecânica, comprovados na ordem de serviço ID 55848139, que, por sua vez, descreveu no seu corpo os valores relativos às peças e serviços utilizados no conserto. Nesse ponto, é importante destacar que apenas os serviços da página 1 estão visíveis para apreciação.
7. Considerando os respectivos serviços e peças discriminados na ordem de serviço foram pagos mediante débito no cartão de crédito da recorrente, com a indicação da beneficiária JP, ID 55848140, a mesma empresa que procedeu os reparos, e que os valores totais são congruentes com aqueles descritos na ordem de serviço, a condenação da recorrida pelo montante efetivamente gasto com o conserto do vício do automóvel é medida que se impõe.
8. Destarte, a empresa/fornecedora deve arcar com todos os gastos constantes da ordem de serviço de ID 55848139 p.1 perfazendo o montante de R$ 6.946,17, pois devidamente comprovado que os custos foram arcados pela consumidora/recorrente.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar em parte a sentença e condenar a requerida/recorrida ao pagamento do montante de R$ 6.946,17 (seis mil e novecentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos) referente ao dano material suportado pela autora/ora recorrente. Mantidos os demais termos da sentença.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencida (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).